Tribunal: TJMT
Processo: 0000830-10.2014.8.11.0093
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000830-10.2014.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JUCELIA LARA - CPF: 007.337.081-96 (APELADO), VALDEVINO DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 535.839.301-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - LEI Nº 14.195/2021 - IRRETROATIVIDADE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR -
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação Cível interposta pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT contra sentença que extinguiu a Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0000830-10.2014.8.11.0093, proposta em face de VALDEVINO DOS SANTOS RODRIGUES e JUCELIA LARA. A sentença reconheceu de ofício a prescrição intercorrente, com base no art. 924, V, do CPC, ao aplicar retroativamente a sistemática da Lei nº 14.195/2021, considerando como termo inicial do prazo prescricional a ciência da primeira tentativa infrutífera de penhora, ocorrida em 23/10/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível aplicar retroativamente a sistemática da prescrição intercorrente introduzida pela Lei nº 14.195/2021; e (ii) estabelecer se houve inércia por parte da exequente que justifique o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A Lei nº 14.195/2021, embora de aplicação imediata, não pode retroagir para alcançar atos processuais ocorridos antes de sua vigência, nos termos do art. 14 do CPC, sendo inaplicável ao caso em que a tentativa frustrada de localização de bens ocorreu em 2015.

4 - A aplicação retroativa da nova sistemática legal viola o princípio do tempus regit actum e a jurisprudência do STJ, que veda o uso da nova regra para execuções em curso sem decisão de suspensão nos moldes antigos.

5 - A prescrição intercorrente exige a inércia do credor, o que não se verifica nos autos, nos quais a exequente adotou sucessivas providências para localização de bens, por meio de sistemas como BacenJud, Renajud e InfoSeg, além de reiterações de pedidos de penhora.

6 - A paralisação do feito decorreu de fatores alheios à vontade da parte, como a migração de sistema eletrônico e morosidade na prestação jurisdicional, atraindo a aplicação analógica da Súmula 106 do STJ, que afasta a prescrição quando o atraso decorre do Judiciário.

7 - A jurisprudência do TJMT e do STJ reafirma que não há prescrição intercorrente quando a parte exequente atua de forma diligente e não há decisão formal de suspensão do processo, nos termos do art. 921, § 1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso provido.

Tese de julgamento:

1 - A Lei nº 14.195/2021, que alterou o art. 921, § 4º, do CPC, não se aplica retroativamente a atos processuais anteriores à sua vigência.

2 - A caracterização da prescrição intercorrente exige a suspensão formal do feito e a inércia do credor durante o prazo prescricional.

3 - A atuação diligente do credor, somada à paralisação do feito por morosidade do Judiciário, afasta a prescrição intercorrente, nos termos da Súmula 106 do STJ.

4 – Recurso provido para cassar a sentença que extinguiu a execução e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0000830-10.2014.8.11.0093, ajuizada em desfavor de
VALDEVINO DOS SANTOS RODRIGUES
e
JUCELIA LARA.

A sentença recorrida (Id. 323625881) julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil, ao reconhecer de ofício a ocorrência da prescrição intercorrente.

O magistrado singular fundamentou sua decisão na aplicação do prazo prescricional trienal para a Cédula de Crédito Bancário, estabelecendo como marco inicial da contagem a data de 23/10/2015, momento em que a exequente teve ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens. Aplicou, para tanto, a sistemática introduzida pela Lei nº 14.195/2021.

Em suas razões recursais (Id. 323625883), a cooperativa apelante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão, argumentando:

a) a irretroatividade da Lei nº 14.195/2021, que alterou o art. 921 do CPC, em respeito ao princípio do tempus regit actum e ao ato jurídico processual perfeito, uma vez que os marcos temporais ocorreram antes da vigência da nova lei;

b) a ausência de inércia de sua parte, atribuindo a demora no trâmite processual a mecanismos inerentes ao próprio Poder Judiciário, o que atrairia a incidência da Súmula 106 do STJ.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

O cerne da controvérsia reside em verificar se o reconhecimento da prescrição intercorrente foi acertado, especialmente no que tange à aplicação retroativa da Lei nº 14.195/2021 e à caracterização de inércia por parte da exequente, ora apelante.

Analisando os autos, observo que o primeiro e principal equívoco da sentença reside na aplicação retroativa das alterações promovidas pela Lei nº 14.195/2021 ao art. 921 do Código de Processo Civil.

O juízo a quo fixou o termo inicial da prescrição na data da ciência da primeira tentativa frustrada de penhora (23/10/2015), aplicando a nova sistemática legal.

Contudo, tal lei entrou em vigor apenas em 27 de agosto de 2021.

A norma processual, embora de aplicação imediata, deve respeitar os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada, conforme o princípio do tempus regit actum, insculpido no art. 14 do CPC.

Dessa forma, a nova regra que estabelece o início do prazo prescricional a partir da "ciência da primeira tentativa infrutífera" não pode retroagir para alcançar fatos ocorridos em 2015.

A sistemática aplicável ao caso era aquela vigente à época, que não previa tal automatismo e cuja interpretação jurisprudencial exigia, para o início da contagem, a prévia suspensão do feito.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CPC/2015. NOVO REGIME JURÍDICO INTRODUZIDO PELA LEI N. 14.195/21. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE.

(...)

O novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n. 14.195/21 não pode ser aplicado retroativamente, mas apenas: a) aos novos processos ou àqueles em que a execução infrutífera for posterior à nova lei; e b) aos processos anteriores à nova lei no qual ainda não tenha sido determinada a suspensão da execução.

(...)

(STJ, RESP 2090768 PR 2023/0280453-3, TERCEIRA TURMA, RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI, JULGADO EM 11/11/2024).

Portanto, a sentença recorrida, ao aplicar retroativamente a Lei nº 14.195/2021, violou expressamente o art. 14 do CPC e divergiu da jurisprudência consolidada, o que, por si só, já justifica sua reforma.

Ademais
, a análise detalhada dos autos revela que não houve desídia por parte da cooperativa apelante que justificasse o reconhecimento da prescrição.

A prescrição intercorrente tem como pressuposto a inércia da parte credora em promover os atos e diligências que lhe competem.

No caso em tela, o que se observa é uma sucessão de pedidos de consulta a sistemas (BacenJud, Renajud, InfoSeg) e reiterações de pedidos de penhora, evidenciando a busca contínua pela satisfação do crédito.

Por outro lado, é notória e incontestável a mora por parte do aparelho judiciário.

A análise dos autos revela marcos temporais que demonstram que a paralisação do feito não pode ser imputada à apelante.

Destacam-se, a título de exemplo:

·

Longos Períodos sem Despacho: Pedidos formulados pela exequente em 2019 (consulta via InfoSeg) e 2022 (reiteração de pedido de penhora) somente foram apreciados em 2024, demonstrando um atraso de anos na prestação jurisdicional.

·

Paralisação por Fatores Estruturais: O processo permaneceu praticamente paralisado entre os anos de 2020 e 2021, em decorrência da migração do sistema processual eletrônico (do Apolo para o PJe), fator este completamente alheio ao controle da parte credora.

Tal cenário atrai a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência."

Por analogia, o mesmo raciocínio é aplicado à prescrição intercorrente. Não se pode penalizar o credor diligente pela demora decorrente de falhas estruturais do Poder Judiciário.

A jurisprudência pátria corrobora integralmente este entendimento:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CPC DE 2015. REGÊNCIA. ART. 921, § 4º, CPC DE 2015. MODIFICAÇÃO. REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.195/2021. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, excluindo-se os casos em que a execução foi paralisada por determinação judicial.

2. A lei processual que dispõe sobre novo regime prescricional é irretroativa, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

3. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).

4. Agravo interno desprovido.

(STJ, AGINT NO RESP 2090626 PR 2023/0271373-8, QUARTA TURMA, RELATOR: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, JULGADO EM 29/04/2024).

Ainda,

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR – PRÁTICA CONTÍNUA DE ATOS VISANDO A LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO – AUSÊNCIA DE SUSPENS­­ÃO DO FEITO – INAPLICABILIDADE DA LEI N. 14.195/2021 – ATRASO DECORRENTE DO MECANISMO JUDICIÁRIO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Não se caracteriza a prescrição intercorrente quando o exequente promoveu atos processuais regulares e contínuos visando à localização do executado, com pedidos de citação, pesquisas de endereço e requisição de carta precatória, demonstrando diligência compatível com o regular impulso processual.

A paralisação do feito, por razões atribuíveis ao próprio Judiciário – como demora na tramitação de cartas precatórias e decisões – afasta a caracterização de desídia da parte credora, atraindo a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

A fluência do prazo da prescrição intercorrente exige decisão formal de suspensão do feito, nos termos do art. 921, § 1º, do CPC/2015, e sua contagem pressupõe o transcurso do prazo sem causa interruptiva ou suspensiva após tal determinação, o que não se verificou nos autos.

Reconhecida a ausência de inércia da parte exequente, impõe-se a anulação da sentença que extinguiu a execução com base na prescrição intercorrente, com o retorno dos autos à origem para regular processamento.

As alterações trazidas pela Lei n. 14.195/2021 ao art. 921, § 4º, do CPC não retroagem para alcançar atos processuais anteriores à sua vigência, sendo inaplicáveis ao caso concreto
.

Não havendo decisão de suspensão do feito por ausência de bens, tampouco inércia da parte exequente, não se configura o termo inicial da prescrição intercorrente, afastando-se sua incidência.

(TJMT, RAC 0000841-05.2015.8.11.0093, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATORA: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, JULGADO EM 25/09/2025).

Desta forma, restou demonstrado o error in judicando da decisão de primeiro grau, que deve ser cassada para garantir o prosseguimento da execução e a busca pela satisfação do crédito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para CASSAR a sentença que extinguiu a execução e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento.

Por fim, não há falar em majoração de honorários recursais quando a sentença é cassada, pois não houve julgamento do mérito, tampouco manutenção da decisão anterior.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026